Tribunal: TJES
Processo: 0002845-56.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002845-56.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HERICSON FELIPE XAVIER MARTINS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002845-56.2023.8.08.0048

APELANTE: HERICSON FELIPE XAVIER MARTINS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSO DA DEFESA.

TRÁFICO DE DROGAS.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
INOCORRÊNCIA
.
DESCLASSIFICAÇÃO.

ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA SUSTENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

RECURSO
IMPROVIDO.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

2. É inalcançável a tese de que o réu seria mero usuário de drogas, tendo em vista, segundo a prova testemunhal, a forma como estavam acondicionados os entorpecentes, prontos para o comércio, além de ter sido apreendido dinheiro em espécie, o que é normalmente encontrado com os comerciantes dos materiais entorpecentes.

3
.

Recurso
conhecido e, no mérito,
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002845-56.2023.8.08.0048

APELANTE: HERICSON FELIPE XAVIER MARTINS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
HERICSON FELIPE XAVIER MARTINS DOS SANTOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES (Id. 7671624, vol. 01, pp. 52/56), por meio da qual fora condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em razões recursais, vol. 01, pp. 70/78, o apelante requer a absolvição em razão da suposta insuficiência probatória, argumentando que as provas produzidas são frágeis. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006.

Emerge da Denúncia que, no dia 13/4/2023, por volta de 03 horas e 20 minutos, na Avenida José Rato, Bairro de Fátima, Serra, o réu tinha em depósito, com finalidade de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 16 (dezesseis) pinos da droga conhecida como cocaína.

Consta dos autos que, durante patrulhamento de rotina, policiais militares avistaram o réu quando este pegou uma sacola verde escura em cima de um muro. Ato contínuo, ao olhar para trás e ver a viatura policial, o réu jogou a sacola do lado de um carro que estava estacionado.

Em razão da atitude suspeita, os agentes de polícia deram voz de parada e o abordaram.

Realizada busca pessoal, foi encontrada a quantia de R$ 15,00 (quinze reais). Na sequência, os policiais apreenderam a sacola dispensada pelo réu e encontraram as substâncias entorpecentes.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o apelante foi condenado pelo cometimento do delito de tráfico de drogas.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (IP parte 01, pp. 06/09), no Auto de Apreensão (parte 01, p. 12), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (IP parte 01, p. 13) e no Laudo de Exame Químico (vol. 01, p. 46).

No tocante à
autoria
do crime de tráfico de drogas
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse diapasão, necessário trazer ao debate as declarações em juízo de um dos policiais que presenciou o flagrante. Vejamos:

André Lucas Ribeiro Silva

“
QUE
se recorda dos f
a
tos na
rr
ados na exordial
;
QUE reconhece o(a
)
Acusado(a) aqui presente
; QUE estavam em patrulhamento e ao chegar próximo da Era do Gelo e pararam a viatura e
visualizaram o indivíduo com u
m
a sacola nas mãos e quando ele viu a viatura ele jogou a sacola para debaixo do carro;
que chegaram mais próximo e deram voz de abordagem e o r
é
u ficou bem nervoso e acatou todas as ordens; que a sacola foi recuperada e estava a cerca dele
1
metro dele; que o réu falou que estava com a sacola, mas estava esperando outra pessoa que não tinha chegado ainda; que o réu estava sozinho quando visualizaram
e
le; que não lembra o tipo de droga que tinha na sacola; que com o r
é
u tinha uma quantidade pequena de droga;
que foi o depoente que arrecadou a droga e estava pronta para o comercio e parecia ser cocaina e estava já nos pinos; que geralmente o usuário tem pinos soltos, já o r
é
u tinha vários pinos den
tro de
uma sacola
; que não conhecia o r
é
u de outras ocorr
ê
ncias ”

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

O réu, por sua vez, alegou na esfera policial e em juízo que recebeu dinheiro para pegar a sacola. Perante a autoridade policial, declarou que não tinha certeza de que eram drogas, mas sabia que podia ser.

A negativa de autoria, no entanto, não se sustenta diante das provas produzidas em juízo e destoa do referido acervo probatório. Com efeito, as declarações que prestou são pouco verossímeis.

No que se refere à tese de desclassificação, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse contexto, reputo inalcançável a tese de que o réu seria mero usuário de drogas, tendo em vista, segundo a prova testemunhal, a forma como estavam acondicionados os entorpecentes, prontos para o comércio, além de ter sido apreendido dinheiro em espécie, o que é normalmente encontrado com os comerciantes dos materiais entorpecentes.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)